Tribunal: TJDFT
Processo: 0732712-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732712-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS DE MEDEIROS ANDRADE EMBARGADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DESPACHO Não cabe sustentação oral em Embargos de Declaração, nos termos do art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados. Assim, indefiro o pedido de sustentação oral, devendo o processo permanecer na sessão virtual respectiva. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator